Tribunal: TJSP
Processo: 0000358-90.2012.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
*Ação monitória – Cumprimento de sentença – Sentença reconheceu a prescrição intercorrente do débito exequendo, extinguindo a execução, com fundamento no art. 487, II, do CPC – Descabimento – Aplicação das teses firmadas pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência 001 (REsp 1.604.412/SC) – Inaplicabilidade retroativa do art. 921, §4o, do CPC, com a alteração trazida pela Lei

Ementa:
*Ação monitória – Cumprimento de sentença – Sentença reconheceu a prescrição intercorrente do débito exequendo, extinguindo a execução, com fundamento no art. 487, II, do CPC – Descabimento – Aplicação das teses firmadas pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência 001 (REsp 1.604.412/SC) – Inaplicabilidade retroativa do art. 921, §4o, do CPC, com a alteração trazida pela Lei 14.195/2021, que deixou de vincular a prescrição intercorrente à inércia do credor, passando a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis – No caso, a contagem da prescrição deve seguir o entendimento que vincula o seu início ao término do prazo de suspensão, além da caracterização da inércia injustificada do credor – Exequente empreendeu inúmeras diligências em busca de bens da devedora executada, sem que a execução fosse remetida ao arquivo e lá permanecesse paralisada por período superior ao prazo prescricional quinquenal (CC, art. 206, §5o, I) verificado –– Prescrição intercorrente não consumada – Recurso provido.*